Tribunal: CARF
Processo: 10880.939040/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939040/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.956 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
ORBIUM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DILIGÊNCIA. ASPECTO TEMPORAL.
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os
elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as
exceções legais. A lei prevê meios instrutórios amplos para que o julgador
venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto
probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias
com a finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939040/2009-85
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939040/2009-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 01530.39628.150207.1.3.02-8386, em 15.02.2007, e-fls. 08-
13, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$18.216,19 do ano-calendário de 2004 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-05:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações
Económico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração
do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 18.216,19
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Parágrafo 10 do art. 69 e art. 28 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 5o da IN SRF 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-80.770, de 25.04.2016, e-fls. 280-285:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
ESTIMATIVA. IRRF. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Mantém-se o Despacho Decisório se não comprovado o direito pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 27.06.2017, e-fl. 285, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 27.07.2017, e-fls. 289-295, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I. DOS FATOS
Cuida-se o presente processo de discussão a respeito da existência de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004. A Recorrente apresentou Declaração de
Compensação (DCOMP) para aproveitar esse crédito, cujo não reconhecimento
acarretou o Despacho Decisório de não homologação que ora se discute.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939040/2009-85

A Recorrente apresentou necessária Manifestação de Inconformidade, que foi
julgada improcedente pela decisão recorrida.
Basicamente, a controvérsia cinge-se a dois pontos focais:
• A Receita Federal defende que as retenções na fonte — partes compositoras
do saldo negativo reclamado — foram parcialmente comprovadas, porquanto
supostamente constatadas divergências entre os valores declarados pela Recorrente e
aqueles apontados nas DIRF das fontes pagadoras.
• A União alega, também, a inexistência de recolhimento das estimativas
relativas aos meses de novembro e dezembro.
São esses os fundamentos da r. decisão recorrida, que confirmou a não
homologação da DCOMP em questão.
Entretanto, na visão da Recorrente, foram, sim, comprovadas as retenções na
fonte. Foram juntados todos os informes de rendimentos elaborados pelas fontes
pagadoras, com valores correspondentes aos apontados nas declarações. Isso foi,
inclusive, atestado pela decisão recorrida ao afirmar que "para cada fonte pagadora o
interessado apresentou um informe de rendimentos".
Inevitável concluir que, aparentemente, há divergência entre o que as fontes
pagadoras lançaram em seus informes de rendimento e a informação contida na
respectiva DIRF. Essa divergência, todavia, não pode ser oposta à Recorrente.
Com relação às estimativas, os registras da Recorrente apontam para seu
pagamento, tal como disposto em suas declarações. A documentação vinculada à
comprovação dessa quitação está sendo buscada, mas até o término do prazo do
presente recurso não foi localizada.
Seja como for, as retenções da fonte estão comprovadas e os registros da
Recorrente apontam para a quitação das estimativas. Esses dois fatos devem, na visão
da Recorrente, ser devidamente enfrentados em diligência fiscal.
É o que será demonstrado a seguir.
II. DO DIREITO
1. DAS RETENÇÕES DE IR
Com sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente trouxe aos autos todos
os informes de rendimento emitidos pelas fontes pagadoras que promoveram as
retenções declaradas em DIPJ.
Esse é o documento que serviu de base para sua declaração e que, como
esperado, deveria também ser o documento-base para que as fontes pagadoras
promovessem o preenchimento de suas DIRF.
Aparentemente, houve erro.
Todavia, esse erro não pode ser indiscriminadamente imputado à Recorrente.
Isso, porque ela tem a comprovação efetiva das retenções de IR, feita por documento
emitido pelas próprias retentoras. O informe de rendimento, ao contrário do que foi
afirmado pela r. decisão recorrida é, sim, prova das retenções. [...]
Com efeito, se houve algum erro de preenchimento da DIRF por parte das
fontes pagadoras, ele jamais pode ser causa para que o legitimo crédito da Recorrente
seja desconsiderado. Isso, porque as retenções foram devidamente provadas nos autos.
Entretanto, se a informação da DIRF for considerada como causa impeditiva ao
reconhecimento do crédito, a divergência da informação com os informes de
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939040/2009-85

rendimento deve ser apurada em diligência fiscal, nos termos do art. 18, I, do
Regimento Interno desse E. CARF (RICARF).
2. DA QUITAÇÃO DE ESTIMATIVAS
Tal como no caso das retenções, os dados mantidos pela Recorrente apontam
para sua quitação, da forma como apontada na DIPJ.
Os documentos que fazem prova direta de seu recolhimento não foram
encontrados até a data limite de interposição do presente Recurso Voluntário, mas
certamente serão. Desde já, portanto, a Recorrente deixa o pedido para que seja
deferida a juntada posterior dessas provas.
Não obstante, a diligência fiscal considerada no item anterior também pode ser
útil para dirimir a controvérsia fática quanto à quitação das estimativas.
3. DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
O anteriormente citado art. 18, I, do RICARF determina que aos Presidentes de
Câmara cabe "determinar, de ofício, diligência para suprir deficiências de instrução de
processo".
Esse dispositivo é perfeitamente aplicável ao caso em questão. A grave
divergência entre os informes de rendimento juntados aos autos e a informação
prestada nas DIRF das fontes pagadoras deve ser devidamente apurada pela autoridade
competente.
Com efeito, até mesmo a circularização com as fontes é benvinda, no sentido de
apurar o porquê da indigitada diferença.
O que não pode, de forma alguma, é essa disparidade ser utilizada como
instrumento para suprimir um legítimo crédito de titularidade da Recorrente.
Nesse sentido, quanto ao IRRF a conversão do julgamento em diligência é
oportuna para verificar qual informação procede: a dos informes ou a das DIRF. Se a
dúvida prevalecer, sem que seja promovia a diligência, deve ser mantido o crédito da
Recorrente, porquanto devidamente comprovado pelos informes.
No mesmo sentido, a diligência fiscal é importante para que seja verificada nos
registros da Receita Federal a existência da quitação das estimativas. Sem prejuízo da
juntada posterior dos documentos, a Recorrente pede que essa deficiência da instrução
processual seja igualmente sanada.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente requer o recebimento do presente Recurso
Voluntário, determinando a imediata conversão de seu julgamento em diligência, para
afastar os vícios de instrução apresentados; e, ao fim, seu integral provimento,
reconhecendo-se o crédito apontado nas DCOMP de números
01530.39628.150207.1.3.02-8386
e
22858.48267.280207.1.3.02-5438,
com
a
consequente e necessária homologação integral das compensações nelas declaradas.
É o Relatório.

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939040/2009-85

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a princípios
constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939040/2009-85

Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório integral referente ao indébito.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939040/2009-85

próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939040/2009-85

inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Antes da emissão do Despacho Decisório, e-fls. 02-05, a Recorrente teve
oportunidade de explicar e regularizar as incongruências mediante a notificação do Termo de
Intimação de Irregularidade no Preenchimento de Per/DComp DERAT/São Paulo/SP, e-fls. 06-
07:
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939040/2009-85

Não foi apurado saldo negativo na DIPJ. A sorna das parcelas de crédito demonstradas
no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição ou
imposto devido, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Apuração: EXERCÍCIO 2003 - 01/01/2004 a 31/12/2004
DIPJ: Valor do Saldo Negativo R$ 0,00
PER/DCOMP: Valor do Saldo Negativo R$ 18.216,19
Demonstrativo parcelas crédito DIPJ: R$ 19.864,64 (Somatório dos valores da FICHA
12A, LINHAS 12 A 18)
Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$ 18.216,19. (Somatório das
informações das fichas Imposto de Renda pago no exterior, Imposto de Renda Retido na
Fonte, Pagamentos, Estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores,
Estimativas parceladas e Demais estimativas compensadas)
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador
indicando corretamente o período de apuração do saldo negativo e, se for o caso,
corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua composição. Outras divergências
entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período deverão ser
sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta
intimação.
Base legal: Art. 6o, Parágrafo 1o, inciso II e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com as
alterações posteriores. Arts. 4o e 56 a 61 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
Consta no Acórdão da 3a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-80.770, de 25.04.2016, e-fls.
280-285:
6. Trata-se de não homologação de compensação declarada, em razão do
PER/DCOMP apresentar saldo negativo de IRPJ no valor de R$18.216,19 e a DIPJ
apresentar saldo negativo zero.
7. O interessado em sua defesa diz que se equivocou ao preencher a DIPJ, mas
que regularizou a situação mediante a entrega de DIPJ retificadora.
Da Análise do Saldo Negativo de IRPJ 8. De fato, o interessado apresentou
DIPJ retificadora em 15/06/2009 (e-fls.107 e 230), alterando valores da Ficha 12-A
(Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real), especificamente, linha 13
(retenções de IR), cujos valores originais de R$0,00 (e-fls.43), foram substituídos por
R$18.216,19 (e-fls.118). Em face da referida alteração, o saldo do IRPJ passou de
“zero” para -R$18.216,19 (saldo credor).
9. Na retificadora, também foi alterada a Ficha 11 (Cálculo do Imposto de
Renda Mensal por Estimativa), linha 07 (Imposto de Renda Retido na Fonte), e-fls.
39/42, dos meses de maio, junho, julho e dezembro cujos valores originais de
R$11.508,09,
R$1.990,70,
R$93,88
e
R$6.271,97,
respectivamente,
foram
substituídos, por “zero” (e-fls.114/117). Em face das referidas alterações os saldos de
estimativa, para os meses de maio, junho, julho e dezembro, que eram “zero”
passaram a R$11.508,09, R$1.990,70, R$93,88 e R$6.271,97 (estimativa a pagar),
respectivamente.
10. Note-se que embora a DIPJ retificadora tenha sido entregue após a ciência
do despacho decisório, esta será considerada na análise do crédito, uma vez que restará
evidenciada a ocorrência de erro no preenchimento na DIPJ original, que foi sanado
pela entrega da retificadora.
11. O somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ retificadora (e-
fls.106) equivale a R$38.080,83 (R$19.864,64 ref. estimativas pagas + R$18.216,19
ref. retenções de IR).
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939040/2009-85

Dedução do IRRF
Sobre a dedução do IRRF, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de
2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Os enunciados estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento
Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, determinam:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento) e assim não pode ser reconhecido de
forma destacada do IRPJ. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do
fato gerador.
A Recorrente apresenta vários comprovantes anuais de rendimentos à época da
instauração do litígio (R$18.216,19), e-fls. 201-227, cujas informações foram confrontadas com
as DIRF (R$17.159,36), e-fls. 231-237, de cujo procedimento emergiram incongruências
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939040/2009-85

conforme explicitado no Acórdão da 3a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-80.770, de 25.04.2016, e-fls.
280-285, a saber:
A. Das Retenções de IR
12. O interessado deduziu na apuração anual do IRPJ, o valor de R$18.216,19, a
título de retenções de IR – Ficha 12 A – Linha 13 (e-fls.118).
13. Informou na Ficha 53 (Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na
Fonte, e-fls. 175/178) 27 (vinte e sete) fontes pagadoras, com retenções de IR sob o
cód. 1708. Essas mesmas fontes foram informadas no PER/DCOMP, com retenções
sob o cód. 1708, totalizando R$18.216,19 (e-fls. 9/10).
14. O interessado apresentou “Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte” para as 27 fontes pagadoras
(e-fls.201/227).
15. Da consulta aos sistemas de informação da RFB (DIRF), às e-fls. 231/237,
para as fontes pagadoras informadas no PER/DCOMP, foram confirmadas retenções
no total de R$ 17.159,36, [...].
16. Note-se que, nos sistemas informatizados da RFB, não foi localizada DIRF
entregue para a fonte pagadora correspondente ao item 26, e, no caso das fontes
pagadoras dos itens 1, 6, 10, 14, 22 e 25, a comprovação da retenção foi parcial.
17. Faz-se necessário verificar se os rendimentos sobre os quais incidiu a
retenção, sob os códigos de receita 1708, foram oferecidos à tributação, conforme
dispõe o art.837, do Decreto 3.000/99 (RIR/99): [...]
18. A Tabela a seguir representa uma consolidação, por tipo de receita, dos
valores de IRRF confirmados e de seus respectivos rendimentos, além dos
rendimentos oferecidos à tributação na Demonstração do Resultado da DIPJ: [...]
19. Observe-se que na elaboração da tabela acima:
a) o valor da receita calculada de prestação de serviços foi obtida pela divisão
do IRRF total (cód.1708) pela alíquota de 1,5% aplicável a esses rendimentos;
b) o valor da receita calculada relativa IRRF (cód.1708), no valor de
R$1.143.957,33, é compatível com o valor da receita de prestação de serviços
informada na Demonstração de Resultado na DIPJ (e-fls.112).
20. Portanto, restaram confirmadas retenções de IR (cód.1708), no total de
R$17.159,36, que poderão ser deduzidas na apuração do Lucro Real.
Tendo em vista os referidos atos vinculantes, o valor correto de IRRF é de
R$18.216,19, já que a Recorrente ofereceu os rendimentos correspondentes à tributação no valor
de R$1.143.957,33, e- fl. 112.
No que se refere ao valor do IRPJ determinado sobre a base de cálculo estimada,
ressalte-se que pode ser extinto por pagamento ou por dedução de IRRF (art. 2o da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996).
Está registrado no Acórdão da 3a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-80.770, de
25.04.2016, e-fls. 280-285, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015), a saber:
B. Das Estimativas Mensais de IR 21. Na DIPJ retificadora, o interessado
utilizou na composição do saldo negativo do IRPJ um total de estimativas de IRPJ, no
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939040/2009-85

valor de R$19.864,64, relativas aos meses de maio (R$11.508,09), junho
(R$1.990,70), julho (R$93,88) e dezembro (R$6.271,97).
22. Observe-se que em decorrência da retificação na DIPJ, foram apuradas
estimativas a pagar nos supracitados meses.
23. Nos sistemas informatizados da RFB (DCTF), não foram localizados
débitos de estimativa para o ano de 2005 (e-fls. 239/242). Note-se que não há DCTFs
retificadoras.
Também não foram localizados recolhimentos de estimativa de IRPJ, relativo
aos meses do ano-calendário 2005 (e-fls.243/279).
24. Portanto, o interessado deduziu, indevidamente, o valor de R$19.864,64, a
título de estimativas pagas da apuração do IRPJ. [...]
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de dados na peça de defesa, por si só,
não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material, a saber:

Descriminação
DIPJ - R$
DRJ – R$
Recurso Voluntário – R$
IRPJ a Pagar
19.864,64
19.864,64
19.864,64
(-) IRRF
(18.216,19)
(17.159,36)
(18.216,19)
(-) Estimativas
(14.397,92)
(0,00)
0,00
= Saldo de IRPJ
(16.148,65)
2.705,28
1.648,45

Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.956 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939040/2009-85

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital